Tribunal: TJMT
Processo: 8011309-94.2017.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011309-94.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA BARBOSA - CPF: 537.332.071-49 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), AIR BP BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.454.790/0019-65 (RECORRIDO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PARA AMBOS OS CARGOS CUMULÁVEIS – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ACOLHIDA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99 – SÚMULA 473 DO STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A supressão de adicional já adquirido há mais de cinco anos pelo servidor, a título de tempo de serviço sem justo motivo, viola a súmula 473 do STF.

In caso, houve comprovação pelos documentos apresentados que a reclamante já labora como servidora há mais de vinte anos, percebendo como vantagem adicional de tempo de serviço conforme Lei Municipal nº 1.751/90, e que, a alteração legislativa não pode suprimir direito adquirido, sobretudo quando norma posterior, tornou novamente válido seu adimplemento.

Sendo devido o pagamento do período suprimido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto
,
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em síntese, a reclamante, ora recorrente busca o reconhecimento do direito a percepção de adicional por tempo de serviço que já vinha recebendo desde 1996, e foi suprimido no período de julho/2015 a março/2016, portando pugna assim pelo reconhecimento da decadência da autotutela do poder público em alterar a normativa a fim de suprimir direito já adquirido.

Intimado o Município apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a reclamante servidora efetiva desde 1995, que cumula dois cargos, tanto como professora de educação infantil quanto de ensino fundamental, cumulando o adicional por tempo de serviço desde o primeiro quinquênio em 2000, vinha recebendo normalmente o adicional contudo pugna pelo recebimento do relativo aos 09 (nove) meses suprimidos conforme expõe-se.

Incontroverso que a Recorrente percebia o referido adicional, regularmente desde 2000, quando de julho de 2015 até março de 2016 a Administração Pública deixou de realizar o pagamento do referido adicional pelo período de 09 (nove) meses, motivo da demanda.

No presente caso, a controvérsia se instala pois a Recorrente exerce duas funções públicas efetivas junto ao município reclamado, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.
Primeiro
, o de Docente da Educação Infantil/Fundamental, no perfil Professores da Educação Infantil/Fundamental, efetiva, com carga horária de 30 horas semanal (Portaria nº 2.829, de 30 de junho de 1994).
Segundo
, o de Docente da Educação Infantil, no perfil Professores da Educação Infantil/Fundamental, efetiva, com carga horária de 30 horas semanal (Portaria nº 5.127, de 20 de agosto de 2001).(
ids. 167478266 e 167478267).

Tendo a Recorrente desde que completou o quinquênio de efetivo exercício em cada função, percebido a verba denominada Adicional por Tempo de Serviço “ATS”, a qual vinha recebendo regularmente conforme junta holerites durante todos esses anos, cumulativamente em cada função.

Contudo o município, mediante seu poder de autotutela anulou o ato que concedeu o pagamento de ATS à Reclamante sobre as duas funções, determinando que o adicional recaísse somente sobre o cargo cuja remuneração era maior, conforme era previsto na Lei Municipal nº 1.751/90, em seu art. 69, § 2º, em sua redação original. Essa abstenção de pagamento de uma das verbas de ATS perdurou pelo período de julho de 2015 a março de 2016.

Com o advento da nova redação do citado artigo (alterada pela Lei nº 8.809, de 31 de março de 2016), que previa o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço de forma cumulativa, para quem exercia dois cargos, o ente público municipal resolveu retornar com o pagamento daquela parcela remuneratória aos servidores que assim enquadrassem.

Pois bem. Cediço que a autotutela administrativa é tida como uma emanação do princípio da legalidade e, como tal, impõe à Administração Pública o dever, e não a mera prerrogativa, de zelar pela regularidade de sua atuação. Não obstante, em obediência ao próprio princípio de legalidade e da segurança jurídica, à Administração Pública é vedada a possibilidade de revisão de seus atos
ad eternum
, como se ve do artigo 54, da Lei 9.784/99,
verbis
:

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos
, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

(...)

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

Assim, possível a conclusão de que a segurança jurídica limita as atividades da administração, que tem por obrigação prover segurança e estabilidade nas relações jurídicas, de maneira que não pode ser decretada a prescrição da pretensão, conforme jurisprudência sedimentada pelo E. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO. ATO ÚNICO, COMISSIVO E DE EFEITOS PERMANENTES. LEI 9.784/99. DECADÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DA UFRN DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, anteriormente ao advento da Lei 9.784/99, a Administração podia rever, a qualquer tempo, seus próprios atos quando eivados de nulidade, nos moldes do disposto no art. 114 da Lei 8.112/90 e nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Restou ainda consignado, que o prazo previsto na Lei 9.784/99 somente poderia ser contado a partir de janeiro de 1999, sob pena de se conceder efeito retroativo à referida Lei.

2.
Na espécie, o processo revisional relativo ao pagamento das horas extras, pagas desde 1991, iniciou-se em agosto 2008 (fls. 67), motivo pelo qual deve ser reconhecida a decadência, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, já que o prazo para a Administração começou a correr em janeiro de 1999, com a edição da citada Lei
.

3. No mesmo sentido, os seguintes precedentes, proferidos em hipóteses que no todo se assemelham a dos autos: AgRg no REsp. 1.301.497/RN, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.6.2013; AgRg no REsp. 1.282.972/RN, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 15.2.2013 e AgRg no REsp. 1.270.252/RN, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.9.2012. 4. Agravo Regimental da UFRN desprovido.

(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.342.257 ? RN, Primeira Turma, Relator Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 06/10/2016, publicado em 21/10/2016).

No caso em apreço,
a autora começou a receber a parcela Adicional por Tempo de Serviço desde 2000, percebendo após quinquídio o respectivo adicional para cada função pública que exerce, portanto, a revisão do ato administrativo, que se deu em 2015, que resultou na suspensão do pagamento da referida verba no período de julho de 2015 a março de 2016, revela-se ilegal, de modo que, operou-se a decadência
.

Assim, embora o ato administrativo possa ser passível de anulação ou revogação, nos termos da
Súmula nº 473 do STF
(“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”
), certo é que dependendo da situação fática, pode ser convalidado no tempo, pelo decurso do prazo decadencial, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO COLEGIADA QUE ANULOU ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS (INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARGO EM COMISSÃO) ? PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - ACOLHIDA - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL - SEGURANÇA JURÍDICA ? OBSERVÂNCIA - ORDEM CONCEDIDA.
Configurado nos autos que a decisão colegiada que anulou o ato administrativo concessivo de percepção de vantagens de função comissionada foi proferida após o decurso do prazo decadencial de cinco anos, previsto na Lei Estadual nº 7.692/2002, impõe-se o reconhecimento da prejudicial de decadência em observância ao princípio da segurança jurídica
.? (TJMT - MS 132123/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/04/2015, Publicado no DJE 15/05/2015)

Diante das circunstâncias, não há dúvida de que o prazo para a Administração anular os seus atos encontra-se acobertado pelo manto da decadência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, acolhendo a prejudicial de decadência, determino que o reclamado proceda ao pagamento do Adicional de Tempo de Serviço que foi suprimido no período de julho de 2015 a março de 2016, acrescidos de juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), e correção monetária pelo IPCA-E.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024